Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702206-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BENEDITO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juiz da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0012498-03.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação a penhora nos seguintes termos (ID autos de origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual litigam as partes em epígrafe. A parte executada requer o cancelamento da penhora realizada, pois recaiu sobre o faturamento total da empresa inviabilizando o pagamento de funcionários e obrigações sociais. A parte executada apresentou os documentos de ID ́s no 142194023 a 142194026, os quais não são suficientes para comprovar que o valor penhorado recaiu sobre o faturamento da empresa. A parte executada alega que está a meses sem cumprir com suas obrigações com seus funcionários. Verifico que em que pese as alegações, a parte executada não apresentou nenhuma proposta para quitar o débito, ou comprovar as alegações. A parte se limita a requerer a desconstituição da penhora ou redução do valor penhorado. Diante do quadro, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência do valor penhorado em favor da parte exequente. Defiro o pedido de ID no 143524542. Seguem as informações obtidas junto ao Sistema SNIPER, conforme documento anexo. Manifeste-se a parte credora acerca do resultado da pesquisa, bem como apresente bens à penhora, no prazo de 15 dias. I. Em suas razões recursais, a empresa agravante assevera, em síntese, que os valores penhorados em sua conta corrente, via bacenjud, consistem no faturamento total da empresa, o que inviabilizou o pagamento de funcionários e obrigações sociais. Afirma possuir bens imóveis que podem ser penhorados para adimplir o débito, sendo a penhora sobre o faturamento da empresa medida de caráter excepcional. Destaca não ser possível a penhora do seu faturamento sem esgotamento da ordem de penhora. Salienta estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal e requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o agravante pretende a liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias, ao argumento que está inviabilizando a atividade empresarial. O Código de Processo Civil prestigia a efetividade da execução, devendo ser utilizados os meios necessários e possíveis à satisfação do crédito ao exequente, garantindo o modo menos gravoso ao devedor. Desta feita, com a penhora, resguarda-se o direito do credor, através da constrição dos bens ou valores do devedor, os quais irão afiançar o pagamento da dívida de forma útil e eficaz. Ou seja, a formalização da penhora permite ao credor a segurança jurídica da satisfação do crédito perseguido. Assim, a princípio, todos os bens de propriedade do devedor, que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução (arts. 831 e 832 CPC). No caso em análise, não se trata de penhora de percentual do faturamento da empresa, mas restou deferida a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da empresa devedora, através do Sistema BACENJUD. Ainda que a lei exclua determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma. Portanto, para que reste inviabilizado o bloqueio da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, que se trata do faturamento da empresa devedora e que sua penhora inviabilizará o seu funcionamento. Na hipótese vertente, os documentos colacionados (ID 142194023, 142194024, 142194025 e 142194026 autos de origem), referentes a DARF- Documento de Arrecadação Federal, Guia de Recolhimento de FGTS, e cópia de Recibo de Pagamento de Salário, não são suficientes para afirmar, que o saldo penhorado consista no faturamento da empresa. Outrossim, mesmo que a execução deva primar pela forma menos gravosa à parte executada, não se afasta o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Desta feita, a ordem de preferência de penhora tem por objetivo facilitar futura excussão dos bens contritos, devendo ser observada em prol da celeridade do processo. Assim, a substituição do bem dado à penhora deve observar não apenas o interesse do devedor, mas também ao interesse do credor, podendo este ser recusado, se houver suspeita de difícil alienação futura. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora